Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018460-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO QUE CONDICIONA O DESARQUIVAMENTO À INDICAÇÃO PRÉVIA DE BENS PELO CREDOR – ILEGALIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS PELO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É ilegal condicionar o desarquivamento do feito executivo à prévia indicação de bens penhoráveis pelo exequente, quando este já vinha promovendo diligências regulares voltadas à satisfação do crédito. Tal exigência extrapola os limites do art. 921 do CPC, subverte os princípios da cooperação e da efetividade da execução e configura negativa de prestação jurisdicional.

A busca patrimonial, em regra, depende da intervenção do Poder Judiciário, por envolver dados protegidos por sigilo. Precedentes.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018460-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO:

LUCIANO GOMES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0009538-23.2014.8.11.0037, que suspendeu o feito pelo prazo de um ano com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de execução frustrada pela ausência de localização de bens penhoráveis e inércia da parte exequente quanto às diligências exigidas para impulsionar o processo executivo (Id. 193796759 dos autos de origem).

Na decisão ora combatida, o juízo de origem destacou expressamente que a parte exequente, ora agravante, não cumpriu as determinações da decisão anterior (Id. 181976063), especialmente no que diz respeito à indicação de bens passíveis de penhora. Afirmou o magistrado que já foram utilizadas todas as ferramentas de pesquisa patrimonial disponíveis nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, sem qualquer resultado frutífero. Em virtude da inércia e da ausência de efetividade nas medidas executivas, concluiu tratar-se de hipótese típica de execução frustrada. Assim, determinou a suspensão do processo com fundamento no artigo 921, III e § 1o do CPC, condicionando eventual desarquivamento do feito à efetiva apresentação, pela parte exequente, de requerimento instruído com documentação idônea que comprove a existência de bens penhoráveis, expressamente advertindo que
“meras reiterações não serão aptas a ensejar o desarquivamento do processo”
(sic).

Nas razões que estão encartadas sob o Id. 291597354, preliminarmente, o agravante sustenta a regularidade formal e a tempestividade do recurso.

Quanto ao mérito propriamente dito, alega que a decisão recorrida impõe restrição indevida à atuação da parte exequente no curso da execução, ao condicionar o desarquivamento e o prosseguimento do feito à prévia indicação de bens penhoráveis, impossibilitando o uso de ferramentas judiciais para a localização de patrimônio do devedor.

Sustenta que tal exigência viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, pois subtrai do exequente o direito de valer-se dos mecanismos estatais de investigação patrimonial.

Argumenta, ademais, que realizou diligências extrajudiciais com base em informações colhidas por meio do sistema SNIPER, as quais revelaram a existência de vínculos societários do executado com outras pessoas jurídicas, circunstância que estaria a justificar o pedido de dilação de prazo formulado anteriormente nos autos.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o afastamento da exigência de prévia indicação de bens penhoráveis como condição para o prosseguimento da execução, permitindo-se que o exequente continue a diligenciar judicialmente em busca de patrimônio do devedor por meio dos instrumentos processuais disponíveis.

Preparo recolhido no Id. 291793380.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

O agravado
LUCIANO GOMES DA COSTA
apresentou contraminuta, sob Id. 297239860, pugnando pelo desprovimento do recurso. Aduz que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o disposto no art. 921, § 2o, do CPC, diante da evidente frustração da execução e da ausência de bens penhoráveis localizados, mesmo após reiteradas tentativas infrutíferas ao longo de mais de dez anos de tramitação.

Ressalta que a suspensão do processo por ausência de bens e posterior arquivamento é medida legalmente prevista e adequada à realidade dos autos.

Acrescenta que o executado jamais deveria ter suportado, na condição de pessoa física e cidadão comum, a obrigação decorrente de uma Cédula de Crédito Bancário emitida originalmente em nome da pessoa jurídica UNISAGRO COM. PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., da qual seria apenas avalista.

Afirma que não há bens de sua titularidade passíveis de constrição, circunstância incontroversa nos autos.

Por fim, sustenta a configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil, em conjugação com o art. 921 do CPC, invocando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a aplicação do referido instituto em situações análogas, inclusive por este próprio Tribunal.

Registra-se que não houve remessa dos autos ao Ministério Público, ante a ausência de interesse público tutelado e de previsão legal específica para manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, no bojo de cumprimento de sentença, suspendeu o processo com fulcro no art. 921, III, do CPC, determinando seu arquivamento pelo prazo de um ano, ao argumento de execução frustrada. Na mesma decisão, estabeleceu-se como condição para o desarquivamento e eventual retomada da marcha processual a efetiva indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, com a expressa ressalva de que meras reiterações de pedidos de diligências não seriam aptas a ensejar o reexame judicial da matéria.

A insurgência recursal centra-se na tese de que tal exigência imposta pelo juízo a quo carece de respaldo legal e compromete frontalmente os princípios da cooperação, da efetividade e da inafastabilidade da jurisdição.

Argumenta o recorrente, com razão, que a exigência de indicação prévia de bens pelo credor como condição para o prosseguimento da execução revela-se medida desproporcional e contraproducente, sobretudo em se tratando de título executivo judicial cujo inadimplemento enseja, por si, o direito subjetivo à satisfação forçada da obrigação.

Com efeito, o Código de Processo Civil prevê, no art. 921, III e §§ 1o a 3o, os trâmites adequados para a suspensão do processo executivo na ausência de bens penhoráveis, resguardando ao exequente a prerrogativa de, a qualquer tempo, demonstrando a existência de patrimônio do devedor, requerer o desarquivamento e o regular prosseguimento da execução.

Não há, contudo, qualquer previsão normativa que condicione esse desarquivamento à prévia localização de bens por meios exclusivamente particulares ou que impeça o uso reiterado dos sistemas de cooperação interinstitucional viabilizados judicialmente, como o Bacenjud, Renajud, Infojud, Sisbajud, CNIB, dentre outros.

A atuação jurisdicional na execução não se resume ao deferimento de medidas de constrição patrimonial imediata, mas se impõe, também, como instrumento de obtenção de dados resguardados por sigilo fiscal, bancário e registral, aos quais a parte, por meios próprios, não pode ter acesso. Vincular o andamento da execução à superação dessa limitação por esforço exclusivo da parte constitui, além de equívoco técnico, flagrante negativa de prestação jurisdicional.

Aliás, o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já se debruçou sobre controvérsia idêntica, tendo assentado entendimento no sentido da impossibilidade de se condicionar o desarquivamento do feito à iniciativa privada do credor,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO ATÉ A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – FUTURO DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR – INVIABILIDADE
– POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Necessária a reforma da decisão que determinar o arquivamento dos autos, condicionando o desarquivamento à localização de bens penhoráveis pelo credor, visto que este desarquivamento não pode depender do resultado exclusivo de diligências realizadas em caráter privado e particular pela parte, notadamente porque na maioria das vezes, as informações são resguardadas pelo sigilo e dependem da intervenção do Poder Judiciário para sua obtenção. Também é de rigor o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quando restar comprovado nos autos que o Agravante estava realizando diligências para a localização de bens do devedor antes de ter sido determinado o arquivamento pelo magistrado de origem.”
(TJMT – AI 1015076-30.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 15/08/2024, DJE 15/08/2024) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o desarquivamento do feito executivo à efetiva localização de bens da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A controvérsia consiste em verificar se é cabível exigir a indicação de bens do executado para que se proceda o desarquivamento do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.1. A execução se realiza no interesse do credor, a quem devem ser proporcionados os meios necessários para satisfação do crédito, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação. 3.2. É exigida intervenção judicial para a utilização de diversos meios de pesquisa, o que dificultaria a localização de bens por atos realizados exclusivamente pela parte exequente. IV. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 797 do CPC; art. 4o do CPC; art. 6o do CPC. Jurisprudência relevante citada: - TJPR - 14a Câmara Cível - 0027324-75.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 06.03.2023;- TJPR - 4a Câmara Cível - 0010094-54.2021.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 11.05.2021.”
(TJ-PR 00636229520248160000 Cianorte, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 02/12/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024) (destaquei)

“Agravo de instrumento -
Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu nova tentativa de pesquisa de bens em nome do executado via INFOJUD, condicionando o desarquivamento dos autos à indicação de bens - Inadmissibilidade
- Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo - Providência que prestigia a celeridade e a efetividade do processo - Reiteração que no caso concreto se revela possível e não se mostra abusiva - Transcurso de prazo razoável desde a última consulta - Desarquivamento dos autos condicionado à indicação de bens - Ausência de previsão legal - Exigência que implica em negativa de prestação jurisdicional - Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2226379-57.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023) (destaquei)

Além disso, consta dos autos que o recorrente vinha diligenciando de forma legítima para a obtenção de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora, inclusive por meio do sistema SNIPER, o que demonstra o inequívoco interesse em ver satisfeita a obrigação e afasta qualquer alegação de inércia processual.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente formulada pelo agravado na peça contrarrecursal, cumpre registrar que a matéria, embora de ordem pública, não foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual sua análise, neste momento, representaria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que se trate de questão cogente, a via adequada para o seu enfrentamento seria a apresentação de incidente processual próprio, mediante requerimento fundamentado, que possibilite a manifestação da parte contrária e a formação do contraditório substancial.

Portanto, diante da ausência de respaldo legal para a condicionante imposta e considerando o prejuízo causado à efetividade da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o obstáculo indevidamente erigido à atuação do Poder Judiciário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, facultando-se à parte exequente a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis ao juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025